Tribunal: TJSP
Processo: 1010853-45.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
COBRANÇA – CONTRATO BANCÁRIO – ABERTURA DE CRÉDITO – TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO - LIBERAÇÃO DE VALORES E UTILIZAÇÃO – RECONHECIMENTO DO VÍNCULO CONTRATUAL – PLANILHAS E EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO – DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA – APELAÇÃO PROVIDA